Tribunal: TJBA
Processo: 8027660-41.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8027660-41.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL Advogado(s): ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA AGRAVADO: JOSETE LOPES REIS GALLO Advogado(s):MARIANE VILAS BOAS COSTA COUTO ACORDÃO Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA PARA AUTORIZAÇÃO E CUSTEIO DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS. BLOQUEIOS DE NERVOS PERIFÉRICOS, MICRONEURÓLISES MÚLTIPLAS E INFILTRAÇÕES ARTICULARES TERAPÊUTICAS. QUADRO ÁLGICO CRÔNICO BILATERAL NOS JOELHOS. COBERTURA OBRIGATÓRIA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PRESENTES. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de Instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que deferiu tutela de urgência determinando a autorização e custeio de tratamento médico consistente em bloqueios de nervos periféricos, microneurólises múltiplas e infiltrações articulares terapêuticas, para beneficiária portadora de quadro álgico crônico bilateral nos joelhos há mais de seis meses, com limitação funcional significativa e necessidade constante de uso de opioides para controle da dor. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência (probabilidade do direito e perigo de dano) para compelir a operadora de plano de saúde a autorizar e custear procedimentos médicos parcialmente negados com base em parecer de junta médica. III. Razões de decidir 3. A relação jurídica estabelecida entre as partes configura típica relação de consumo, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor, e os procedimentos solicitados constam do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS. 4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, havendo cobertura para a doença, deve haver cobertura para o procedimento necessário para assegurar o tratamento, ainda que não expressamente previsto no rol da ANS, desde que indicado pelo médico assistente. 5. O parecer de junta médica previsto na Resolução Normativa nº 424/2017 da ANS não pode se sobrepor ao princípio da dignidade da pessoa humana e ao direito constitucional à saúde, tampouco à autonomia técnica do médico assistente quando há elementos robustos que evidenciem a real necessidade do procedimento. 6. O perigo de dano mostra-se inequívoco, considerando que a paciente apresenta quadro álgico crônico há mais de seis meses, com piora recente e necessidade constante de uso de opioides, sendo que a classificação administrativa do procedimento como eletivo não se confunde com a ausência de urgência clínica. 7. A análise da proporcionalidade entre os direitos em conflito conduz à manutenção da tutela, pois de um lado tem-se direito patrimonial da operadora e de outro direito fundamental à saúde e à dignidade da pessoa humana, prevalecendo a hierarquia constitucional dos valores. IV. Dispositivo e tese 8. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. A negativa de cobertura de procedimentos médicos constantes do Rol da ANS, baseada exclusivamente em parecer de junta médica, não afasta a obrigatoriedade de cobertura quando há prescrição médica fundamentada e necessidade assistencial comprovada. 2. A classificação administrativa de procedimento como eletivo não se confunde com ausência de urgência clínica, especialmente em casos de dor crônica refratária ao tratamento conservador. 3. Na análise da proporcionalidade para concessão de tutela de urgência em demandas envolvendo planos de saúde, o direito fundamental à saúde e à dignidade da pessoa humana prevalece sobre interesses meramente patrimoniais da operadora.". __________ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300, 1.026, § 2º; Resolução ANS nº 424/2017. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.793.874/MT, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 11/06/2019, DJe 26/06/2019. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8027660-41.2025.8.05.0000, sendo Agravante Central Nacional Unimed - Cooperativa Central e Agravado Josete Lopes Reis Gallo, acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e negar provimento ao Agravo de Instrumento. Salvador/BA, data registrada na certidão eletrônica de julgamento. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator